Tribunal: STF
Processo: AI 176870
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - AUMENTO DE
TRIBUTO - DECRETO. Mostra-se objeto de debate e decisão previos, tema
alusivo  ao aumento de  tributo via decreto  quando conste do acórdão
proferido a exigibilidade de lei.
              TRIBUTO  - REAJUSTE X AUMENTO - DECRETO X LEI. Se de um
lado e certo assentar-se que simples atualização do tributo, tendo em
conta  a espiral inflacionaria, independe de  lei, isto considerado o
valor venal do imóvel (IPTU), de outro não menos correto e que, em se
tratando de verdadeiro aumento, o decreto-lei não e o veículo próprio
a  implementa-lo. A teor  do disposto  no inciso I,  do artigo 150 da
Constituição  Federal, a via propria ao aumento de tributo e a lei em
sentido formal e material.